Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719408-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAELA VIEIRA HONORATO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S/A (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id. 127028610 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0703213-11.2022.8.07.0008), facultou a parte ora agravante para que apresente a notificação da parte ré em seu endereço conhecido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor das decisões: “Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2o, § 2o, e 3o, bem como da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso dos autos, observo que o AR encaminhado à ré retornou sem cumprimento com a informação de "endereço insuficiente", conforme demonstrado em ID 126996694. Nesses termos, faculto à parte autora a apresentação da notificação da parte ré em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 127028610 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36325723 – p. 1/7), a parte autora, ora agravante, informa que a ação de busca e apreensão ajuizada em trâmite na origem está fundada em Contrato de Crédito Bancário (Id. 126997952 – pp. 1/4 dos autos principais). Sustenta que a constituição da parte ré/agravada em mora foi regulamente efetivada, conforme depreende-se da Certidão de Instrumento de Protesto juntada aos autos de origem (Id. 127477199 – p. 1 dos autos principais), sendo este documento hábil para tal constituição. Enfatiza que a notificação editalícia do devedor e o protesto foram devidamente lavrados. Por fim, prequestiona a matéria discutida nos autos, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja concedida a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, qual seja, Gol (Media Plus) 1.0 12V, Chassi 9BWAG45U0LT038811, Placa PBU7798, Renavam 01201421060, Cor Branca, Ano 2019/2020. Alternativamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 36325721 e Id. 36325722. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a comprovação da mora do devedor, decorreu do entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço da parte ré não foi entregue ao seu destinatário. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao determinar providências à parte autora/recorrente para comprovação da mora, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento das exigências, sob pena de indeferimento da inicial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora